Tribunal: STF
Processo: RE 1543686
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Benefício de justiça gratuita. Inexistência de omissão. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos de acórdão que fixou tese no regime da repercussão (Tema 1.409/RG) nos seguintes termos: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a juridicidade dos atos do Ministério da Educação sobre os requisitos e a oferta de financiamento estudantil pelo FIES”.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, uma vez que não se teria consignado a suspensão de exigibilidade de honorários advocatícios, em razão de gratuidade da justiça concedida pelas instâncias de origem.



    III. Razões de decidir 



    3. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC/2015.



    4. A jurisprudência do STF afirma que o deferimento do benefício de gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. 



    5. A majoração de honorários, com fundamento no 85, § 11, do CPC/2015 não altera nem revoga o benefício de gratuidade de justiça concedido pelas instâncias de origem. A condenação no pagamento de honorários recursais, sem ressalva quanto a gratuidade de justiça concedida, não suprime o benefício.  



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.